Tribunal: TJMT
Processo: 0023335-17.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023335-17.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 068.154.021-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 053.634.631-30 (VÍTIMA), KLISMAN DIEGO SIQUEIRA ALVARENGA - CPF: 059.704.771-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE COMPROVOU EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – 2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR COMPROVADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMA – 3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL VIABILIDADE – EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA IMPOSTA NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, SEM EFEITOS NA REPRIMENDA DO RÉU – 4.
IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
– REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 3.
o DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL - 5.
PREQUESTIONAMENTO
- APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição da prática do crime patrimonial, por ausência de provas, se os reconhecimentos perfectibilizados extrajudicialmente pelas vítimas não ressaem como os únicos elementos utilizados para fundamentar a sentença, a qual, a seu turno, também sopesou as declarações judiciais daquelas e dos policiais militares atuantes na elucidação do fato, a impedir a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Descabe a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois, para tal desiderato, são dispensáveis a apreensão e a perícia no objeto, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros elementos de provas, tais como a palavra da vítima.

Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 01 da TCCR/TJMT.

3. Afasta-se a carga negativa imposta nas consequências do crime, na hipótese em que a autoridade judiciária menciona abstratamente o abalo psicológico suportado pela vítima, em notória violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Entretanto, mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois a valoração negativa imposta nas circunstâncias do crime revela-se válida e amparada no teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT e o acréscimo dela decorrente inferior aos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, revelando-se deveras benéfico ao réu.

4. Ainda que se trate de agente primário, que teve a pena imposta em patamar inferior a 08 anos de reclusão, revela-se adequada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, se a avaliação do art. 59 do Código Penal não ressai totalmente favorável ao agente, conforme dispõe o § 3.o do art. 33 do Código Penal. Precedentes do STJ.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE
JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença de ID
139518824 - págs. 114
/123, alterada posteriormente ao acolhimento dos embargos de declaração – ID
139518824 - págs. 130
/131, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
0023335-17.2015.8.11.0042 – código 418063
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto art. 157, § 2.o, incisos I e II c/c art. 70,
caput
[duas vezes], ambos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
139518838, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório
.

De forma subsidiária, vindica:
(i)

a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
,

sob o viés de que esta se ampara exclusivamente nos relatos das vítimas, despidos de certeza;
(ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal
,
diante da possibilidade de se afastar os desabonos atribuídos às circunstâncias e consequências do crime;
(iii)

a imposição do regime inicial semiaberto
, com destaque ao
quantum
de pena imposto e à sua primariedade;
(iv)

o prequestionamento
dos
arts. 155, 158 e 226, todos do Código de Processo Penal
; do §
2.o-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal (nova redação do emprego de arma de fogo); e dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal,
para eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
139518842
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
144196187
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pelo réu, adotando fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA
foi
condenado
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, pois, na data de
06 de janeiro de 2015
, por volta das 11h, na rua Airton Senna, no bairro Dr. Fábio, na cidade de Cuiabá - MT, em unidade de desígnio com outrem e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares, marca Iphone, pertencentes às vítimas
Clodoaldo

Ferreira
e
Klisman Diego Siqueira
.

Em apertada síntese, os infratores aproximaram-se das vítimas e, com a arma de fogo em punho, anunciaram o crime em desfavor daquelas, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, cuidando-se de ordem, pois, imediatamente cumprida, a possibilitar a evasão da dupla na posse das
res furtivae
.

A seu turno, a Polícia Militar foi acionada para apuração do fato, que conseguiu apreender os objetos subtraídos e, com base nas características físicas dos agentes repassadas pela vítima, individualizar e encontrar o suspeito
Rodrigo
, este responsável por, informalmente, atribuir a coautoria ao recorrente, sem prejuízo dos reconhecimentos realizados pelas vítimas.

Cumpre registrar que o indiciado
Rodrigo
faleceu no curso da investigação criminal (ID
139518823 - pág. 52
), razão pela qual apura-se exclusivamente a conduta realizada pelo ora recorrente.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

No tocante à temática, malgrado a i. defesa sustente que
os reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas não observaram as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e, por esse motivo, não podem ser empregados para amparar o édito condenatório, com o acréscimo de que as demais provas revelaram-se insuficientes para corroborar a versão acusatória; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

Com efeito, denota-se que, na
fase extrajudicial
, as vítimas
Klisman Diego Siqueira Alvarenga
e
Clodoaldo Ferreira de Souza
descreveram
o primeiro infrator como pessoa de
“estatura alto, cabelo pintado de loiro, magro, moreno”
(sic) e o segundo como
“estatura média/alta, moreno escuro e magro”
(sic), procedendo, na sequência, ao
reconhecimento fotográfico
do recorrente e o do indivíduo
Rodrigo
, consoante se infere dos documentos acostados no ID
139518823 - págs. 31/32.

Dessume-se do caderno investigativo, outrossim, que as vítimas reiteraram o reconhecimento dos infratores, desta vez,
de forma pessoal
, no qual o ora recorrente
fora posto ao lado de outras duas pessoas
, ressaindo o
documento público assinado
por autoridade policial e duas testemunhas, nos termos vistos no ID
139518823 - págs. 66/67.

É cediço que, com relação ao procedimento de reconhecimento de pessoas, sobrevieram mudanças no tocante à interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, pois,
em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
“(...)
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – destaquei.

No caso concreto, a despeito de subsistir o reconhecimento fotográfico em desfavor do recorrente, denota-se que, desde o início da apuração do fato ilícito, houve a descrição das suas características físicas, sem prejuízo do refazimento do procedimento a fim de se observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, que exige a descrição da pessoa a ser reconhecida, a sua colocação ao lado de outras pessoas e lavratura de auto pormenorizado, conforme confeccionado ainda na seara inquisitiva.

Outrossim, verifica-se dos autos que a autoria delitiva do crime de roubo atribuído ao réu
não tem
como único elemento de prova os reconhecimentos operados extrajudicialmente, o que efetivamente
gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial e obsta a exclusão dos elementos inquisitivos.

Destarte,
sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Klisman Diego Siqueira Alvarenga
afastou qualquer dúvida quanto à atuação pretérita, com destaque aos fatos de que a via pública possuía iluminação, os infratores não empregaram artifícios para ocultar as faces e, em certo momento, permaneceu de frente para o recorrente; mencionando, ademais,
que o conhecia
“desde moleque e de vista”
(sic), uma vez que residia no bairro ao lado e jogara futebol com aquele (Relatório de Mídia de ID
139518825
).

Na mesma toada, a vítima
Clodoaldo Ferreira de Souza
impôs certeza
no tocante à responsabilização feita em desfavor do ora recorrente, porquanto estava de frente para rua, que continha iluminação, possibilitando-lhe visualizar o momento em que este se aproximou e anunciou o crime com o emprego de arma de fogo (Relatório de Mídia de ID
139518825
).

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os depoimentos prestados pelas vítimas revelaram-se harmônicos e coesos, podendo-se extrair dos seus teores circunstâncias válidas para atribuir credibilidade à imputação feita em desfavor do recorrente; sem olvidar, ademais, do hodierno entendimento de que nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos

(
ex vi
- STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

In casu
, as elucidações prestadas pelas vítimas ressaíram amparadas pelos depoimentos dos policiais militares
Greisson Hely Siqueira Alvarenga
e
Amarildo Vitorazzi
que,
em juízo
, se recordaram do comparecimento à residência do indivíduo
Rodrigo
, onde este
confirmou a prática do crime na companhia do ora recorrente
e mencionou que as
res furtivae
estavam na posse daquele.

Asseveraram, outrossim, que se dirigiram até a residência do réu e, nesta oportunidade, a despeito deste ter tentado a fuga, ressaiu detido pela guarnição,
ao que proveio a indicação do local em que as
res furtivae
estavam acondicionadas
, isto é, enterradas embaixo de uma bananeira, situada no terreno baldio existente em frente à residência daquele, viabilizando a apreensão e restituição aos legítimos proprietários (Relatório de Mídia de ID
139518825
).

No cenário posto, denota-se que as testemunhas foram uníssonas em relatar a delação informal feita pelo corréu, bem como
destacar que os objetos subtraídos estavam escondidos em frente à residência do réu
, circunstâncias estas que, somadas às elucidações prestadas pelas vítimas, afastam quaisquer dúvidas quanto à sua participação na empreitada criminosa e impedem a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Cumpre relembrar que os depoimentos prestados por policiais militares detêm presunção de credibilidade e de fé-pública, não excluída em razão de consistirem em agentes que diligenciaram o fato na fase inquisitiva, porquanto feitos mediante compromisso legal com a verdade.

A propósito, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo; inexistindo,
in casu
, qualquer demonstrativo de que a qualquer das testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Sob outro enfoque, denota-se que a
negativa de autoria
sustentada pelo réu tanto na fase inquisitiva (ID
139518823 - pág. 25)
como na judicial (Relatório de Mídia de ID
139518825
), com a escusa de que os objetos não se encontravam em frente à sua residência, mas, sim, em via pública paralela a qual residia, revela-se isolada no caderno processual e destituída de qualquer amparo probatório, a demonstrar que a defesa não comprovou o alegado, nos termos exigidos no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que
eventuais discrepâncias
no tocante à abordagem dos infratores, estas extraídas do cotejo dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, não fragilizam o acervo probatório, porquanto as primeiras não possuíam propriedade para relatá-las, visto que não participaram da diligência e se limitaram a delinear circunstâncias ocorridas na Delegacia de Polícia, a exemplo da restituição dos objetos e prisão dos infratores.

Outrossim, tal peculiaridade não embaraça as narrativas relacionadas à individualização do recorrente, que, conforme delimitado, foi feita de forma imparcial e com absoluta certeza, visto que era conhecido por uma das vítimas, impondo maior valia na imputação feita em seu desfavor.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, a despeito de a i. defesa sustentar que o reconhecimento da majorante se pautou em meras presunções e exclusivamente nos depoimentos prestados pelas vítimas, com o acréscimo de que inexistiu a apreensão do instrumento bélico, a relegar dúvidas quanto à sua efetiva potencialidade lesiva, conclui-se que o raciocínio destoa do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico quanto à temática, razão pela qual
a pretensão recursal

não merece ser acolhida.

Como cediço, é pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça que para o reconhecimento da aludida causa especial de aumento de pena no crime de roubo são prescindíveis a apreensão e perícia do instrumento bélico empregado no crime, a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.o 1
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

No caso concreto, os ofendidos
Klisman Diego Siqueira Alvarenga
e
Clodoaldo Ferreira de Souza
foram uníssonos em relatar que o recorrente e o comparsa fizeram o uso de arma de fogo para diminuir eventual resistência, pois o primeiro deles visualizou o exato momento do direcionamento do objeto em seus desfavores, ao passo que o segundo sentiu o objeto encostado na sua cabeça, causando-lhe temor e o imediato cumprimento da ordem de entrega dos aparelhos celulares (Relatório de Mídia de ID
139518825
).

Com efeito, ao revés do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento da majorante não se ampara em meras presunções, mas, sim, em relatos harmônicos e seguros das vítimas, que, como já dito, detêm especial valia nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, como é o caso concreto.

Outrossim, no que se refere à ausência de comprovação da potencialidade lesiva, é certo que tal ônus deve ser atribuído a quem o alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima,
cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) – destaquei.

Desta feita, a utilização do artefato bélico restou satisfatoriamente comprovada na hipótese concreta, razão pela qual
ratifica-se
a atuação do julgador
a quo
.

3.

Da pena-base:

No que tange à irresignação contra a dosimetria penal e a pretensa fixação da pena-base no mínimo legal,
cabível o acolhimento parcial da pretensão recursal
, tão somente para excluir a carga negativa imposta nas consequências do crime,
sem a alteração
do
quantum
de pena, por sê-lo aquém aos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico e deveras benéfico ao réu.

Com efeito, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa nas
circunstâncias
e
consequências do crime
, somando o total de
05 (cinco) meses
de reclusão ao mínimo abstrato, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...) as
circunstâncias do crime
foram desfavoráveis, uma vez que foram utilizadas, de forma ostensiva, arma de fogo com o objetivo de intimidar as vítimas, que se sentiram amedrontadas.

(...)
Houveram consequências de ordem psicológicas
, considerando que as vítimas ficaram assustadas ao serem abordadas pelos dois elementos, que inclusive apontaram a arma de fogo contra suas cabeças, o que era totalmente desnecessário já que estavam sentadas de forma inofensiva, desarmadas e rendidas”
(sic – ID
139518824 - págs. 121/122) – destaquei.

Em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, subsistiu a migração de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria penal,
atuação esta que se mostra adequada
e amparada no teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte,
ratifica-se
o desvalor atribuído no referido vetor judicial.

No que concerne às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, denota-se que o fundamento destacado
revela-se inidôneo
para o recrudescimento da reprimenda, porquanto, ainda que de forma indireta,
se valeu da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, em notório
bis in idem
com o vetor judicial antecedente
,
além do que fez
abstrata menção ao mero abalo psicológico
suportado pelas vítimas, resultado este inerente ao próprio tipo penal.

Como é cediço, o aludido vetor judicial tem o intuito de sopesar o trauma grave de natureza emocional, a perturbação psicológica e o abalo duradouro das vítimas, circunstâncias estas que não ressaíram minimamente comprovadas pelas provas produzidas ao longo da persecução penal, a impossibilitar o incremento da pena-base.

Ilustrativamente:

“(...)
As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Nesse aspecto, a sentença carece de motivação idônea, estando em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Deveras,
embora mencione a perturbação psicológica sofrida pelas vítimas, não foi especificado se o trauma consiste em mero temor passageiro, decorrência natural do crime de roubo, ou em abalo duradouro
”.
(HC n. 363.948/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 23/11/2016.)

Com efeito,
exclui-se
a carga negativa imposta nas consequências do crime.

Nada obstante a reavaliação do art. 59 do Código Penal,
mantenho
a pena-base em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, por se tratar de
acréscimo inferior a quaisquer dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico
[incidência da fração de 1/6 sobre o mínimo abstrato ou de 1/8 sobre intervalo de pena abstratamente previsto no tipo penal], o qual demonstra a benevolente atuação do julgador
a quo
, que, se revisada, poderá obstar o alcance das finalidades inerentes à punição.

De mais a mais, tal raciocínio ampara-se no entendimento firmado pela Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, este no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial”.
(AgRg no HC n. 564.108/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.) – destaquei.

Desta feita,
permanece inalterada
a reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária fixou inicialmente o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena (ID
139518824 - Pág. 122)
, nada obstante tenha feito alusão ao § 3.o do art. 33 do Código Penal, que impõe a análise das circunstâncias judiciais para tal desiderato,
in casu
, rememoro, parcialmente contrárias ao interesse do réu.

A seu turno, quando do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo órgão acusatório, sobreveio o recrudescimento da punição e a
imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
(ID
139518824 - Pág. 131)
.

Acerca da temática, malgrado a defesa vindique a imposição do regime inicial semiaberto, com destaque à primariedade do agente e ao
quantum
de pena imposto, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão recursal revela-se improcedente.

Como é cediço, a fixação do regime de cumprimento de pena exige a ponderação de três fatores:
(i)
a condição pessoal do agente;
(ii)
o
quantum
de pena imposto em seu desfavor;
(iii)
o resultado da avaliação do art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, denota-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não ressaiu totalmente favorável ao ora recorrente, contexto este que possibilita a escolha do regime mais gravoso previsto em lei, ainda que o agente seja primário e a sua pena seja inferior a oito anos de reclusão, consoante se infere dos arestos em destaque:

“(...)
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”.
(STJ, HC n. 628.112/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

“(...)
Nos termos do art. 33 do CP, admite-se a fixação do regime fechado a condenado à pena inferior a 8 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável
”.
(STJ, AgRg no HC n. 283.446/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017.)

Nesse diapasão, sem maiores delongas,
mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado
, razão pela qual descabem retificações por esta instância revisora.

5.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA
para tão somente excluir a carga negativa imposta nas consequências do crime,
sem
a alteração do
quantum
da pena-base e dos demais pontos da r. sentença condenatória
proferida
pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
0023335-17.2015.8.11.0042 – código 418063.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022